Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito ocorrido durante prestação de serviço de locação de veículo. Sentença de improcedência em relação à corré Ribal e de parcial procedência quanto à corré Star Rio, a qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes. Não acolhido o pleito de lucros cessantes. Condenado apenas o autor no ônus

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito ocorrido durante prestação de serviço de locação de veículo. Sentença de improcedência em relação à corré Ribal e de parcial procedência quanto à corré Star Rio, a qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes. Não acolhido o pleito de lucros cessantes. Condenado apenas o autor no ônus sucumbencial. Insurgências dele e da corré Star Rio contra o julgado. Irresignações que não prosperam. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo autor. Inocorrência. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasarem a plena convicção do magistrado. Desnecessária a produção de outras provas. Inexistência de relação jurídica entre o autor e a corré Ribal. Vínculo jurídico dele tão somente com a corré Star Rio, com quem contratou verbalmente a locação de seu veículo. A circunstância da Ribal ter contratado com a Star Rio serviços de prospecção de veículos e motoristas não torna a Ribal solidariamente responsável no que diz respeito à indenização objeto da ação. Ausente substrato legal ou contratual para o reconhecimento da solidariedade, a qual, frise-se, não se presume (artigo 265 do Código Civil). Dano material a título de lucros cessantes não comprovado. Vedada a indenização de danos hipotéticos ou meramente presumidos. Revelia da corré Star Rio. Malgrado a decretação desta não induza a automática procedência do pedido, haja vista que a presunção legal de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa e não absoluta, podendo o juiz, apreciando as provas dos autos, mitigar a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil - CPC, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento, inaplicável, na hipótese dos autos, a relativização dos efeitos da revelia. Comprovada a existência da relação contratual entre o autor e a Star Rio, admitida por ela própria. Ex vi do artigo 336 do CPC, toda a matéria de defesa deve ser alegada na contestação. Rediscussão, pela Star Rio, somente em sede adesiva, dos fatos alegados pelo autor. Inovação recursal, inadmitida pelo ordenamento jurídico. Permitir que o recurso adesivo seja transformado em peça de defesa, não ofertada em momento oportuno, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Mantida a condenação do autor no ônus sucumbencial, diante do decaimento substancial do seu pedido. Correção monetária e juros de mora, incidentes sobre o montante indenizatório, que deverão observar as alterações promovidas, pela Lei no 14.905/2024, nos artigos 406 e 389 do Código Civil. Incidência das novas regras a partir de 30/08/2024. Preliminar rejeitada. Recursos não providos, com observação.